Tribunal: TJDFT
Processo: 0701286-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Vistos etc. Conquanto tenha a ré, ora embargada, aviado petitório[1] visando contrariar os embargos de declaração que formulara a parte autora, consoante emerge dos autos e atesta a certidão lavrada pela diligente Secretaria deste órgão recursal, fora determinada e promovida a inclusão dos embargos de declaração para julgamento em sessão virtual, havendo o recurso sido pautado para votação virtual com início no dia 22/07/2020 e proclamação do resultado na sessão aprazada para a data de 29/07/2020[2]. Diante dessa realidade, e considerando que a oitiva da parte contrária encerra simples faculdade, não descerrando medida imperativa consentânea com o devido processo legal, nada há a prover em razão do formulado. Aguarde-se, pois, o julgamento do recurso de embargos de declaração manejado pela autora. I. Brasília-DF, 8 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 17493427 [2] - ID 17230195